Tribunal: STF
Processo: HC 195725
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 610.554/SP, submetido à relatoria do Min. FELIX FISCHER. 
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito porque "no dia 10 de dezembro de 2019, por volta das 17h30min, na altura do numeral 85 da Rua Augusto Maia, Torres de São José, nesta cidade e comarca, o indiciado Lucas Santos de Paula Souza, qualificado a fls. 18, trazia consigo, para fins de tráfico, 16 (dezesseis) porções de cocaína, pesando um total de 34g, e 12 (doze) porções de maconha, com 24g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.". Na audiência de custódia, realizada no dia 11/12/2019, o Juiz de Direito da Vara Plantão 05ª CJ, da Comarca de Jundiaí, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, entendeu que não seria o caso de manutenção da custódia cautelar e determinou a expedição do alvará de soltura clausulado em favor do paciente. 
    No dia 17/12/2019, o Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou o paciente como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 
    No dia 31/01/2020, a defesa requereu fosse o Ministério Público instado a se manifestar sobre a propositura de acordo de não persecução penal. 
    No dia 04/03/2020, o Ministério Público, porém, deixou de fazê-lo, fundamentando a sua recusa na natureza do fato. A denúncia foi recebida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no dia 03/04/2020. 
    Os autos foram remetidos, a pedido da defesa, ao Procurador Geral de Justiça, que manteve, no dia 01/07/2020, a negativa de acordo de não persecução penal. 
    Após, o processo-crime teve o seu regular seguimento. 
    Impetrou-se, então, Habeas Corpus, com pedido liminar, perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, alegando que o paciente "sofre constrangimento ilegal por parte do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, consistente na manutenção da recusa em propor acordo de não persecução penal (ANPP).". A liminar foi indeferida e, no mérito, o a ordem foi denegada:
    Habeas Corpus – Procurador-Geral de Justiça – Recusa em propor a não persecução penal, art. 28-A do CPP – Poder-dever do Ministério Público, titular da ação penal – Mesma natureza dos benefícios da suspensão condicional do processo e da transação penal – Enunciados da Súmula 696 do STF e da Tese 3, Jurisprudência em Teses, Direito Processual Penal, Juizados Especiais Criminais II, do STJ – Acusado incurso nas penas do tráfico de entorpecentes – Habitualidade criminal – Não preenchimento dos requisitos legais –– Precedentes deste Órgão Colegiado – Ordem denegada.
    Irresignada, a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus 610.554/SP, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reiterando as mesmas teses outrora trazidas no writ impetrado naquela Corte. 
    A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Relator, Min. FELIX FISCHER, não conheceu do Habeas Corpus. Sobreveio, então, Agravo Regimental no Habeas Corpus 610.554/SP, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. FELIX FISCHER, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, consoante se infere da ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DENÚNCIA POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido.
    Neste Habeas Corpus a defesa reitera que "em relação ao argumento da autonomia do Ministério Público em relação a oferta do acordo de não persecução, vale mencionar que até mesmo em contratos privados no Direito Civil, a liberdade contratual e a autonomia são relativizadas, quando presentes interesses metaindividuais ou interesse relativo à dignidade da pessoa humana, que também é o caso do acordo de não persecução penal. Nesse sentido, a previsão da proteção dos vulneráveis contratuais, a vedação da onerosidade excessiva, a proteção da dignidade da pessoa humana e dos direitos da personalidade, da função social do contrato e da nulidade de cláusulas antissociais e a limitação da liberdade contratual evitando a recusa desarrazoada na oferta de um acordo que é uma obrigação ou um contrato em sentido amplo, devem ser aplicadas também aos acordos de não persecução penal, conforme artigo 3º do Código de Processo Penal. Ademais, o paciente é primário e possui bons antecedentes (não possui qualquer passagem criminal e sequer cometeu qualquer ato infracional), o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça, e a pena mínima do delito é inferior a quatro anos.". 
    Assim, requer: "a concessão da liminar para determinar a suspensão do andamento da persecução penal até o julgamento do mérito deste writ e, ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus para determinar a oferta do acordo de não persecução penal ou, não sendo assim, a abertura vista ao MPESP para se manifestar sobre o cabimento do acordo de não persecução penal, desconsiderando a argumentação inidônea anteriormente esposada, com a confirmação da liminar.".
    É o relatório. Decido.
    A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 129, inciso I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 32 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet – como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos – e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidade de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 
    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei 9.099/95, depois com a possibilidade de “delação premiada” e, mais recentemente com a Lei 13.964/19 (“Pacote anticrime”), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do “acordo de não persecução penal”.
    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.
    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição.
    Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.
    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições”. 
    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 
    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.
    Na presente hipótese, no exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada, o Ministério Público do Estado de São Paulo entendeu que há elementos probatórios nos autos de origem que indicam conduta criminosa habitual do paciente, de forma que não se aplicaria o acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, §2º, II, do Código de Processo Penal. 
    Não há, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que, foi exatamente esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de janeiro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente